Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600043-05.2020.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
26/07/2024
Número: 0600043-05.2020.6.16.0042

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/05/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Uso de Documento Falso para Fins Eleitorais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral sob o nº 060043-
05.2020.6.16.0042, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia,
promovendo a adequação típica (art. 383, do CPP), e condenou o réu Emerson Miguel Petriv como
incurso nos arts. 349 e 353 do CE c/c art. 69 do CP (concurso material), à pena definitiva de 02
anos e 11 meses de reclusão, além do pagamento de 07 dias-multa, no valor do dia-multa em um
salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, § 1º, CP). Fixado o regime inicial de
cumprimento da pena em fechado. Inviável a aplicação do art. 44 do CP e do art. 77, do CP. (Ação
Penal em que figuram como autor o Ministério Público Eleitoral e réu Emerson Miguel Petriv,
denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 348, 349 e 353 do CE, em
concurso formal, na forma do artigo 70 do CP. Segundo a denúncia "Fato 01: No dia 20 de março de
2018, o denunciado falsificou documento público, consistente na confecção de documento de
desfiliação partidária por justa causa, elaborado supostamente pelo Partido da República - PR, com
a inserção de assinatura de José Roque Neto, sem que este soubesse do documento, para fins
eleitorais. Fato 02: Ainda nas circunstâncias acima narradas, na mesma data anteriormente
descrita, 20 de março de 2018, o denunciado falsificou documento particular, consistente na
confecção de notificação de sua suposta desfiliação por justa causa do Partido da República - PR,
inserindo falsa assinatura de José Roque Neto, sem o conhecimento deste, para fins eleitorais.
Fato 03: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato anterior, o denunciado dirigiu-se ao
Fórum Eleitoral de Londrina, onde dolosamente, de posse dos documentos público e particular
falsificados, para obter vantagens eleitorais, qual seja, a suposta desfiliação do Partido da
República, os quais foram protocolados perante esta zona eleitoral, sob o nº 8.006/2018". Ref:
Petição 08-68.2018.6.16.0041; IP nº 44-13.2018.6.16.0041, IPL 372/2018 - DPF/LDA/PR).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (EMBARGANTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (DEFENSOR DATIVO)
RAFAEL FERREIRA DALL AMICO (ADVOGADO)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
DPF/LDA/PR (TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
43918136
25/07/2024
08:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.570

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600043-
05.2020.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON
MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
DEFENSOR DATIVO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RAFAEL FERREIRA DALL AMICO - OAB/PR93466
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
TERCEIRO INTERESSADO: DPF/LDA/PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os Embargos
de Declaração destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar
obscuridade ou ambiguidade e eliminar contradição existente no julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-se os Embargos de Declaração, que
não se prestam à mera rediscussão de matéria já decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 43918136 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/07/2024 08:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072508402384500000042872694
Número do documento: 24072508402384500000042872694
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:08:45

Curitiba, 24/07/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por EMERSON MIGUEL
PETRIV em face do acórdão nº 63.350 que recebeu a seguinte ementa:

EMENTA - RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. PRELIMINARES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUÇÃO DE
TESTEMUNHA. LEGALIDADE. ART. 218 DO CPP. ARGUIÇÕES DE
NULIDADES DA AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU E DOS
ATOS APÓS A ABERTURA DE PRAZO DE ALEGAÇÕES FINAIS À
DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE
NULIDADE A QUE DEU CAUSA (ART. 565 DO CPP). APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINARES AFASTADAS.

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR PARA FINS ELEITORAIS.
ART. 349 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUTORIA. NÃO COMPROVADA.
ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII DO CPP. USO DE DOCUMENTO FALSO.
ART. 353 DO CÓDIGO ELEITORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
CUSTAS AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Preliminares de cerceamento de defesa:

1.1 Não caracteriza cerceamento de defesa a determinação de condução de
testemunha que regularmente intimada deixar de comparecer sem motivo
justificado (art. 218, CPP).

1.2 Não merecem acolhimento as arguições de nulidades da audiência de
interrogatório do réu e dos atos após a abertura de prazo para alegações
finais à defesa, eis que o recorrente não pode arguir nulidade a que deu
causa (art. 565 do CPP), bem como que, nos termos da jurisprudência
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: “em obediência ao princípio pas de
nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do
Código de Processo Penal - CPP), não se declara nulidade de ato se dele
não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte, mesmo nas hipóteses
das denominadas nulidades absolutas” (Precedente STJ AgRg no REsp n.
2.052.364/SC)

Num. 43918136 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/07/2024 08:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072508402384500000042872694
Número do documento: 24072508402384500000042872694
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:08:45

1.3 Preliminares afastadas.

2. Juízo condenatório:

2.1 A ausência de elementos suficientes que comprovem a autoria do delito
de falsificação de documento particular para fins eleitorais (art. 349, do CE)
implica na absolvição do recorrente, diante do princípio do in dubio pro reo.

2.2 A caracterização do crime de uso de documento falso demanda que haja
elementos firmes acerca da prévia falsificação (materialidade) e sua utilização
por agente que tem ciência acerca da adulteração (autoria e dolo), sob pena
de se incorrer em vedada responsabilização objetiva. (Precedente desta
Corte: Recurso Criminal Eleitoral nº 000000122, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Data 30/05/2022).

2.3 Na seara do processo eleitoral, não há condenação ao pagamento de
emolumentos ou custas processuais, porquanto as ações eleitorais visam à
prática de atos necessários ao exercício da cidadania, nos termos do art. 5º,
LXXVII, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 9.265/96.
Ademais, o Regimento Interno deste Tribunal estabelece a isenção de custas,
conforme autoriza o art. 373, parágrafo único, do Código Eleitoral.

2.4 Recurso conhecido e parcialmente provido.

O embargante alega (ID 43865183) que o Acórdão é omisso em dois pontos.
O primeiro diz respeito à tese preliminar acerca da intimação de advogado dativo, após a
frustrada audiência de interrogatório do réu. Defende que, não obstante a não
apresentação de alegações finais pelo advogado constituído, é direito do réu (e não de
seu defensor) constituir advogado de sua confiança antes da designação de advogado
dativo, como ocorreu durante toda a instrução processual dos presentes autos.

O segundo é relativo à ausência de enfrentamento da tese de que o réu não
tinha conhecimento acerca da falsidade do documento, já que o teria recebido por
comunicação eletrônica e, além disso, o documento seria prescindível, o que
demonstraria que não teria qualquer motivo para a sua falsificação. Requer, o
apontamento dos elementos que tornaram, no entender desta Corte, o dolo do recorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43880981),
manifestando-se pela rejeição dos embargos, por considerar que os argumentos trazidos
pelo embargante denotam mero inconformismo, não demonstrando a ocorrência de
nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos.

É o relatório.

Num. 43918136 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/07/2024 08:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072508402384500000042872694
Número do documento: 24072508402384500000042872694
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:08:45

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O presente recurso está disciplinado no art. 619 do Código de Processo
Penal:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou
turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.

Contudo, no âmbito desta justiça especializada, o art. 275 do Código Eleitoral
tratou de modo específico dos aclaratórios, estabelecendo o prazo de 3 (três) dias para a
oposição, remetendo às hipóteses de cabimento elencadas no art. 1022 do CPC.

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega (ID 43865183) que o Acórdão é omisso em dois pontos.
O primeiro, diz respeito à tese preliminar acerca da intimação de advogado dativo após a
frustrada audiência de interrogatório do réu e o segundo é relativo à ausência de
enfrentamento da tese de que o réu não tinha conhecimento acerca da falsidade do
documento.

As alegações não merecem acolhimento.

Num. 43918136 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/07/2024 08:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072508402384500000042872694
Número do documento: 24072508402384500000042872694
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:08:45

No primeiro ponto o embargante alega omissão no Acórdão em relação à
tese preliminar acerca da intimação de advogado dativo após a frustrada audiência de
interrogatório do réu. Defende que não obstante a não apresentação de alegações finais
pelo advogado constituído, é direito do réu (e não de seu defensor) constituir advogado
de sua confiança antes da designação de advogado dativo, como ocorreu durante toda a
instrução processual dos presentes autos.

Todavia, não há omissão no Acórdão no ponto em que tratou das
preliminares de cerceamento de defesa, dentre elas, da nomeação de advogado dativo.

Com efeito, após análise detalhada dos procedimentos adotados pelo juízo
de origem para intimação do réu a fim de que fosse interrogado, na medida em que foram
realizadas três audiências e em nenhuma delas o réu compareceu, as preliminares foram
afastadas ao fundamento de que “o recorrente não pode arguir nulidade a que deu causa
(art. 565 do CPP), bem como que, nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça, ‘em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora
plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal - CPP), não
se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte,
mesmo nas hipóteses das denominadas nulidades absolutas’. (STJ AgRg no REsp n.
2.052.364/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe de 29/11/2023)”.

Para melhor compreensão transcreve-se a parte do voto que enfrentou a tese
aventada pelo embargante, a respeito da intimação de advogado dativo, após frustrada
audiência de interrogatório do réu:

II.ii. Nulidade da audiência de interrogatório do réu, pela ausência de
intimação da defesa constituída, por meio do Diário Eletrônico:

O recorrente assevera que houve requerimento para realização do
interrogatório do acusado, o qual foi deferido pelo juízo de origem para
ocorrer cinco dias após a decisão, em 24/07/2023. No entanto, as tentativas
de intimação telefônica direcionadas ao advogado constituído do apelante
culminaram em fracasso, devido ao equívoco quanto ao número de telefone.

Argui que a intimação foi realizada no número de telefone equivocado, que
não é o que se encontra inscrito na Justiça Eleitoral, bem como que não
houve intimação pelo meio oficial (Diário Eletrônico).

Defende que, a despeito da presença do advogado dativo na audiência, o
advogado constituído do réu não foi devidamente intimado, o que resultou na
falta de ciência por parte do réu acerca da data da audiência e que em razão
desse equívoco procedimental, o interrogatório não se efetivou.

Em que pese as alegações, a preliminar não merece acolhimento.

Neste ponto faz-se necessário analisar os procedimentos adotados pelo juízo
de origem para intimação do réu a fim de que fosse interrogado, na medida
em que foram realizadas três audiências e em nenhuma delas o réu
compareceu.
Num. 43918136 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/07/2024 08:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072508402384500000042872694
Número do documento: 24072508402384500000042872694
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:08:45

Inicialmente, o réu Emerson Miguel Petriv foi intimado para a primeira
audiência designada para o dia 07.12.2022 (ID 43714401).

Conforme consta da ata (ID 43714411), aberta a audiência por
videoconferência através do sistema Zoom, o defensor informou que o réu
estaria sendo interrogado na 4ª Vara Criminal daquela cidade, razão pela
qual não estava presente. Todavia, não juntou aos autos documento que
comprovasse o alegado. Na sequência, o Juiz Eleitoral, às 14h21min,
suspendeu o curso da audiência até às 14h50min, a fim de que o chefe de
cartório pudesse entrar em contato com os informantes ausentes Marly de
Fátima Ribeiro Petriv e Matheus Viniccius Ribeiro Petriv, bem como para
aguardar a chegada do réu. Às 14h50min, reiniciada a audiência, constatou-
se a ausência do defensor constituído, que injustificadamente deixou de
retornar para a audiência, razão pela qual o Ministério Público Eleitoral
requereu a nomeação de defensor dativo, bem como a decretação da revelia
do acusado que não justificou documentalmente a sua ausência.

Na sequência, o Juiz Eleitoral nomeou o Dr. Ricardo José de Oliveira para
prosseguir como advogado dativo, decretando a revelia do acusado, com
fundamento no art. 367 do CPP, determinando o prosseguimento da
audiência na presença do defensor dativo nomeado.

Em 29/05/2023, o defensor do réu requereu que fosse realizada nova
audiência de instrução e julgamento, tendo o juízo de origem designado a
data 04/07/2023, para fins de retomada da audiência instrutória (ID
43714450).

O réu Emerson Miguel Petriv não foi encontrado para intimação (ID
43714472).

A audiência foi realizada na data de 04/07/2023, todavia o réu Emerson
Miguel Petriv não compareceu. A defesa do réu solicitou que constasse em
ata que "O denunciado Emerson Miguel Petriv tinha interesse em participar
da audiência e ser interrogado" (ID 43714484).

Em 18/07/2023, a defesa do réu apresentou petição informando que o Sr.
Emerson Miguel Petriv desejava apresentar-se para ser interrogado,
conforme preceitua o art. 185 do CPP, requerendo a designação de data para
o ato (ID 43714494)

O pedido foi deferido, tendo sido designada a data de 24/07/2023 para a
terceira audiência, tendo o juízo de origem determinado que em decorrência
da revelia e do interesse do réu em ser inquirido, ele deveria comparecer
independentemente de intimação (ID 43714498).

O chefe de cartório da 41ª ZE informou que não encontrou o advogado para
intimação, tendo certificado o seguinte (ID 43714511):

Certifico que, na data de hoje, esta serventia eleitoral telefonou para o celular
43 99621-4517 (constante no rodapé da petição de ID 117486693 e que seria
Num. 43918136 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/07/2024 08:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072508402384500000042872694
Número do documento: 24072508402384500000042872694
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:08:45

o contato do advogado GUILHERME BISSI CASTANHO), e foi atendido por
Vinicius Prado dos Santos Lima, igualmente advogado com inscrição OAB/PR
nº 97.844 e ao ser inquirido se o referido número de celular pertenceria ao
causídico Guilherme Bissi Castanho, respondeu que não. Perguntado se
visualizou a intimação de ID 118230287, afirmou que sim, embora não tenha
confirmado que conhecesse o advogado Guilherme Bissi Castanho.

De outra parte, tenho a certificar ainda que, este cartório eleitoral entrou em
contato com o fone 3327-0471, na data de hoje, que também consta no
rodapé da petição de ID 117486693, ocasião em que atendeu a ligação a Sra.
Maria Aparecida dos Santos Lima. Ao ser indagada se conhecia o advogado
Guilherme Bissi Castanho, afirmou que ele trabalhou em sociedade na
atividade advocatícia com seu filho, o Dr. Marcus Vinicius Prado dos Santos
Lima e que este terminal telefônico é de titularidade de seu filho e que,
provavelmente, o Dr. Guilherme Bissi Castanho teria esse número de telefone
grafado no rodapé de suas petições devido a essa parceria que houve entre
este e seu filho Marcus Vinicius Prado dos Santos Lima. Esclareceu ainda
para esta serventia eleitoral que, essa sociedade ou parceria advocatícia não
existe mais.

Dou fé. Nada mais (sem grifos no original).

O argumento de cerceamento de defesa não encontra guarida, uma vez que
na primeira audiência designada o réu devidamente intimado, não
compareceu e o seu defensor foi cientificado da suspensão da audiência e do
horário previsto para continuidade do ato, porém não retornou.

Em relação à audiência designada para a data de 24/07/2023, verifica-se que
devido ao prazo exíguo para intimação (cinco dias) não seria possível a
intimação pelo Diário Eletrônico tendo sido realizada no número de telefone
indicado pelo próprio defensor na sua petição de ID 43714481 a quem incube
informar o número correto no qual pode ser localizado para intimação, não
havendo que se falar em equívoco do cartório eleitoral, uma vez que inexiste
nesta Justiça especializada cadastro de dados de advogados para consulta.

Nos termos da jurisprudência do STJ "Em matéria de nulidade, vige o
princípio da interesse, positivado, expressamente, no art. 565 do Código de
Processo Penal, segundo o qual "nenhuma das partes poderá argüir nulidade
a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a
formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". (STJ AgRg no
HC n. 756.744/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

No caso, é evidente que a atitude do defensor do réu ao não retornar na
primeira audiência designada, bem como de indicar o número incorreto do
seu telefone na petição, deu causa para a ocorrência da suposta nulidade
que ora arguiu, o que é inadmissível.

Além disso, é preciso ressaltar que a presença do réu durante audiência não
Num. 43918136 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/07/2024 08:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072508402384500000042872694
Número do documento: 24072508402384500000042872694
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:08:45

é imperiosa para a continuidade do processo judicial nos termos do que
dispõe o art. 367 do CPP:

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou
intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo
justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo
endereço ao juízo.

Assim, afasta-se a preliminar de nulidade arguida".

Além disso, no Acórdão foi afastada pretensa nulidade de apresentação de
alegações finais por advogado dativo, em face de que não houve nenhum prejuízo para o
réu, tendo sido consignado que:

“(...) A defesa do recorrente não pode se valer de sua própria conduta, de
não apresentar as alegações finais no prazo de 5 dias concedido na
audiência e, na sequência, de informar na petição número de telefone que
não era de sua titularidade, que resultou na impossibilidade de sua intimação,
dando ensejo à nomeação de advogado dativo, para ao final, questionar a
extensão do prazo em dois dias para a apresentação de alegações finais,
quando de fato, o prazo final foi de 7 (sete) dias, em benefício do próprio
recorrente”.

No segundo ponto o embargante alega omissão no tocante à ausência de
enfrentamento da tese de que o réu não tinha conhecimento acerca da falsidade do
documento, já que recebido por comunicação eletrônica e que a assinatura seria
aparentemente verdadeira, bem como que o documento seria prescindível, o que
demonstraria não teria qualquer motivo para a sua falsificação. Requer, o apontamento
dos elementos que tornaram, no entender desta Corte, o dolo do recorrente.

As alegações não merecem acolhimento em virtude de que não há omissão a
ser sanada neste ponto.

A respeito do argumento de desconhecimento do réu acerca da falsidade do
documento, já que recebido por comunicação eletrônica e que a assinatura seria
aparentemente verdadeira no Voto foi destacado que “ (...) o réu/recorrente poderia ter
negado a autoria em Juízo e permaneceu inerte. Depois, diante da confissão de que teria
usado o documento para requerer a desfiliação, e afirmar que recebera o pedido de
desfiliação por correspondência digital do Presidente do Partido, incumbiria a ele
demonstrar o recebimento dos documentos por email. Bastaria acostar nos autos cópia
de sua caixa de email com o documento para demonstrar suas alegações, porém
permaneceu inerte”.

As teses a respeito da prescindibilidade dos documentos falsificados e do
dolo do recorrente, foram enfrentadas nos seguintes trechos do voto:

Num. 43918136 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/07/2024 08:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072508402384500000042872694
Número do documento: 24072508402384500000042872694
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:08:45

“Nas razões do recurso, a defesa alega que não há nenhuma prova de que o
recorrente utilizou os documentos mencionados na denúncia.

Os argumentos não merecem prosperar, porquanto, ao contrário do afirmado
pela defesa, nas declarações prestadas no inquérito policial (ID 43714144, p.
191), o réu confessou que deu entrada no pedido de desfiliação do Partido da
República, com os documentos que teria recebido por e-mail do então
presidente do partido, Vereador José Roque Neto, conforme trecho que
transcreve-se abaixo: (...)

No caso, conforme acima tratado, a falsidade da assinatura de José Roque
Neto, Presidente do Partido da República (PR) à época dos fatos, na
comunicação do Partido da República ao filiado, Emerson Miguel Petriv, do
cancelamento de sua filiação partidária por justa causa; e no requerimento do
Partido da República ao Juízo da 41ª ZE, para registro da desfiliação
partidária de Emerson Miguel Petriv, foram comprovados por meio do laudo
pericial e também pelo depoimento da testemunha José Roque Neto em
juízo.

Portanto, a autoria e a materialidade do delito de uso de documento falso
para fins eleitorais (art. 353, CE) foram comprovadas pela confissão do réu no
inquérito e pelas demais peças probatórias acostadas nos autos.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, em face da
atipicidade da conduta, pela ausência de lesividade.

Defende a prescindibilidade do documento de desfiliação, sob o argumento
de que nos termos do Art. 22, parágrafo único, da Lei 9.096/95, bastava que o
recorrente realizasse sua filiação em outro Partido Político e, dessa forma a
sua conduta não afeta, em nenhum aspecto, o processo eleitoral.

Os argumentos não merecem acolhimento.

Neste ponto, é preciso destacar que a Constituição Federal, no seu art. 14, §
3º, V, estabelece a filiação partidária como condição de elegibilidade, de
forma que a apresentação de documentos falsos para requerimento de
desfiliação partidária junto ao Cartório Eleitoral, com intenção de alterar
dados do cadastro de filiados da Justiça Eleitoral, influencia diretamente no
processo eleitoral.

A doutrina de José Jairo Gomes é no sentido de que "para a configuração do
delito, não é exigida a ocorrência de dano real, efetivo, à fé pública, mas
apenas potencial" (Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral 6ª ed. 2022).

(...)

Do conjunto probatório dos autos, verifica-se que o réu utilizou documento
falso, consistente na comunicação do Partido da República do cancelamento
de sua filiação partidária por justa causa, intentando se desfiliar do Partido da
República (PR). Observa-se que o recorrente tinha ciência da falsidade dos
Num. 43918136 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/07/2024 08:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072508402384500000042872694
Número do documento: 24072508402384500000042872694
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:08:45

documentos protocolados na Justiça Eleitoral, na medida que o objetivo do
ato era o de evitar eventuais consequências que poderiam advir de uma
eventual desfiliação sem justa causa. Se assim não fosse, bastava, conforme
afirmado no recurso, que realizasse sua filiação em outro Partido Político

Destaca-se que os resultados almejados pelo réu restaram consumados, eis
que o requerimento de desfiliação fraudulento foi recebido pela Justiça
Eleitoral, tendo sido anotada a sua desfiliação no cadastro eleitoral em
26/03/2018 (ID 43714144, p. 7).

Tendo em vista a absolvição do réu do delito descrito no art. 349, do Código
Eleitoral, a tese subsidiária de necessidade de aplicação do princípio da
consunção fica prejudicada”.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no Acórdão embargado.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

Num. 43918136 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/07/2024 08:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072508402384500000042872694
Número do documento: 24072508402384500000042872694
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:08:45

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo as omissões alegadas, resta evidente a pretensão
do embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por EMERSON MIGUEL PETRIV, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0600043-
05.2020.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO
Num. 43918136 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/07/2024 08:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072508402384500000042872694
Número do documento: 24072508402384500000042872694
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:08:45

HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogados
do EMBARGANTE: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A, RAFAEL FERREIRA DALL
AMICO - PR93466, RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR94683 - Defensor dativo do
EMBARGANTE: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA - TERCEIRO INTERESSADO: DPF/LDA/PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.07.2024

Num. 43918136 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/07/2024 08:40:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072508402384500000042872694
Número do documento: 24072508402384500000042872694
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 14:08:45